Tribunal: TJES
Processo: 0007472-45.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007472-45.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º,
I,
II E V DO CP. AUSÊNCIA DE NULIDADE PELO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO,
ART. 226, DO CPP
.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS. PROVA DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA REDUÇÃO POR CADA ATENUANTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. PRIMEIRO
APELO DESPROVIDO
E SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A prova oriunda do reconhecimento fotográfico se integrou a diversas outras contidas no arcabouço probatório dos autos, todas elas no sentido da autoria dos apelantes em relação a condenação pelo crime de roubo qualificado, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa ao procedimento previsto no art. 226 do CPP. Precedentes.

2. O conteúdo probatório é seguro no sentido da autoria dos recorrentes, tendo em vista que várias vítimas estavam presentes no momento do assalto à Agência dos Correios do Município de Serra/ES, e duas delas testemunharam, em juízo, no sentido de que os recorrentes foram os autores dos fatos narrados na denúncia. Além disso, um recorrente e um corréu confessaram a prática do delito por ocasião de seus interrogatórios tomados em juízo, evidenciando que as teses absolutória e desclassificatória não encontram suporte probatório.

3. A tese de desclassificação do crime de roubo para o de furto se encontra dissociada da moldura fática delineada pelos depoimentos das testemunhas, as quais afirmaram, em breve resumo, que os recorrentes estavam armados, anunciaram o assalto e mantiveram as vítimas por aproximadamente vinte minutos em cárcere privado, sendo evidente a presença da ameaça, o que inviabiliza, por completo, a possibilidade de desclassificação para o delito de furto. Precedentes.

4. Tratando-se de crime de roubo triplamente qualificado, é possível que uma das majorantes seja utilizada para qualificar o delito enquanto as outras duas podem ser utilizadas como fundamento para a negativação de circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. Precedentes.

5. O papel de liderança exercido dentro do grupo criminoso é elemento idôneo para fundamentar a negativação das circunstâncias do crime. Precedentes.

6. Inviável a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal por força do entendimento previsto na Súmula de nº 231 do c. STJ.

7. “
E
mbora os percentuais relacionados às agravantes não encontrem limites expressos no Código Penal, a fração de 1/6 (um sexto) tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar”
(STJ - AgRg no HC n. 833.954/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024).

8. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

9. Primeiro apelo desprovido e segundo apelo parcialmente provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, GEOVANO JARDIM COSTA
e
JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR,
por encontrarem-se inconformados com a r. sentença de 1º grau de fls. 380/383, proferida pelo Juiz da 1º Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os dois primeiros recorrentes ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e o terceiro recorrente ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 157 caput e §2º, incisos I, II e V do Código Penal.

A defesa de Rafael e Geovano apresentou razões de apelação que constam do o ID 6039610 nas quais alega (1) a ocorrência de nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, (2) a desclassificação do crime de roubo para o de furto e (3) a gratuidade da justiça com isenção de custas processuais.

A defesa de Jorge apresentou razões recursais às fls. 437/439 nas quais postula pela redução da pena-base para o mínimo legal bem como pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade com redução da pena, na segunda fase dosimétrica, aquém do mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões que constam do ID 6694494 e das fls. 441/444, postulando pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos. O parecer lançado pela d. Procuradoria de Justiça no ID 6800536 foi no mesmo sentido.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por
RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, GEOVANO JARDIM COSTA
e
JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR,
por encontrarem-se inconformados com a r. sentença de 1º grau de fls. 380/383, proferida pelo Juiz da 1º Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os dois primeiros recorrentes ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e o terceiro recorrente ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 157 caput e §2º, incisos I, II e V do Código Penal.

A defesa de Rafael e Geovano apresentou razões de apelação que constam do o ID 6039610 nas quais alega (1) a ocorrência de nulidade da prova resultante do reconhecimento fotográfico por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, (2) a absolvição em relação a condenação pelo crime de roubo ou, em caráter subsidiário, (3) pela desclassificação para o crime de furto e, por fim, (4) pela concessão de gratuidade da justiça com isenção de custas processuais.

A defesa de Jorge apresentou razões recursais às fls. 437/439 nas quais postula (1) pela redução da pena-base para o mínimo legal, bem como (2) pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade com redução da pena, na segunda fase dosimétrica, aquém do mínimo legal.

Conforme narrou a denúncia, os apelantes, em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, teriam invadido uma agência dos Correios no Município de Serra/ES e anunciado um assalto que resultou na subtração da quantia de R$ 38.553,72 (trinta e oito mil e quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos). Durante a execução do delito foi cerceada a liberdade de seis funcionários e vinte clientes da agência por cerca de vinte minutos.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“no dia 19.12.2017, por volta das 13h, na cidade de Serra/ES, de maneira livre e consciente, com prévio ajuste e unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 38.553,72 (trinta e oito mil e quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) da agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos localizada em Carapina, na Av. Presidente Castelo Branco, 1.458, bairro Rosário de Fátima.

Geovano foi o primeiro a entrar na agência, observou o movimento e verificou a existência de vigilante ou policial no local, retirando-se em seguida.

Cerca de quatro minutos depois, Geovano retornou acompanhado de Vitor e, ostentando uma arma de fogo, anunciou o roubo e pulou o balcão de atendimento para render os funcionários, enquanto Vitor, também de arma em punho, ameaçou e rendeu os clientes que aguardavam atendimento.

Rafael ingressou na agência na sequência e ficou próximo da porta, revistando as pessoas que entravam durante a ação e ordenando-as, sob ameaça, que permanecessem sentadas.

Na sequência, um minuto após anunciarem o assalto, e com os empregados dos Correios e clientes já dominados pelo grupo criminoso, Jorge, numa clara demonstração de liderança, entrou na agência, pulou o balcão de atendimento e, logo em seguida, apontando uma arma para a cabeça de um funcionário, determinou a abertura do cofre.

Enquanto aguardava o desligamento da fechadura eletrônica de retardo, Jorge subtraiu o numerário dos caixas (R$ 7.154,31). Após a abertura do cofre, recolheu, com o auxílio de Geovano, todo o dinheiro (R$ 31.403,41) guardado e o acondicionou em uma mochila, fugindo em seguida juntamente com os comparsas.

A ação criminosa durou cerca de 20 minutos, tempo em que seis funcionários e 15 clientes ficaram permanentemente subjugados pelos criminosos, tendo a liberdade restringida por completo.”.

A primeira tese vertida pela defesa dos recorrentes Rafael e Geovano é a de nulidade da prova obtida através do reconhecimento fotográfico.

Para tanto, a defesa alega que o procedimento foi executado “
sem a coleta da descrição da apelante pela vítima, ocorrendo esta (apenas e tão somente) por apresentação de fotografia, mediante pressão e indução dos milicianos envolvidos na captura e na condução do ato
” (ID 6039610 – pg. 4).

Nesse sentido, a defesa alega que o procedimento do reconhecimento fotográfico não seguiu o rito estabelecido no art. 226 do CPP, o que ensejaria nulidade da condenação e a consequente absolvição do apelante.

Dispõe a norma em comento:

"Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Diante dos fatos apontados, a defesa postula a aplicação do entendimento encampado pelo c. STJ, no julgamento do HC 712.781, no qual ficou assentado que “
é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento
”.

Após o cotejo minucioso dos autos, principalmente dos depoimentos das vítimas e confissão de dois dos recorrentes, chego a conclusão de que a condenação do apelante resultou da apreciação de um conjunto de provas, que vão além da prova obtida pelo reconhecimento fotográfico dos apelantes.

O conteúdo probatório é seguro no sentido da autoria dos recorrentes, tendo em vista que várias vítimas estavam presentes no momento do assalto à Agência dos Correios do Município de Serra/ES, e duas delas testemunharam, em juízo, no sentido de que os recorrentes foram os autores dos fatos narrados na denúncia, conforme transcrevo:

“QUE tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; QUE os mesmos são verdadeiros; QUE confirma na íntegra as declarações apostas às folhas 53 prestadas na esfera administrativa; QUE ratifica que efetuou o reconhecimento de todos os denunciados por álbum de fotografias na esfera policial na época dos fatos; (...)” (testemunha – Antônio Sérgio Meireles de Oliveira, fl. 291).

“QUE tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; QUE os mesmos são verdadeiros; QUE confirma na íntegra as declarações apostas às folhas 51 prestadas na esfera administrativa; QUE na data dos fatos efetuou o reconhecimento dos réus JORGE NASCIMENTO, GIOVANO JARDIM E VITOR DE SOUZA; (...)” (testemunha – Diego Rasphayky Bernabe, fl. 293).

Além disso, o recorrente Jorge e o corréu Vitor confessaram a prática do delito por ocasião de seus interrogatórios tomados em juízo:

“QUE a denúncia é verdadeira na íntegra, inclusive o modus operante da mesma; QUE assume ter sido o mentor da ação delitiva descrito na peça inaugural (...); QUE já praticou três assaltos em desfavor de agências de correios; QUE praticou os roubos nas agências de Carapina e Jacaraípe (...)” (Recorrente – Jorge Nascimento Santana Junior, fl. 294).

“QUE a denúncia é verdadeira, que confessa que praticou os fatos narrados na exordial na íntegra (...)” (Corréu – Vitor de Sousa da Silva, fl. 338).

Desta forma, verifica-se que a condenação dos recorrentes derivou de seguro arcabouço probatório, do qual o reconhecimento fotográfico foi apenas um entre vários elementos de prova que apontou para a autoria dos recorrentes, não havendo que se falar em nulidade por inobservância ao regramento contido no art. 226 do CPP.

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ: “
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
’. (STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Este Colegiado acompanha a citada orientação: “
Ao promover um avanço em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC, o Colendo STJ passou a entender que caso o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório. Precedente
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170044678, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023).

Na sequência, a defesa dos recorrentes Rafael e Geovano postulam pela absolvição em relação a condenação pelo crime de roubo.

A materialidade se encontra evidenciada pelos Laudos de Perícia Papiloscópica às fls. 16/22 e 87/91 e Laudo de Perícia Federal às fls. 70/82.

A autoria, conforme já visto, foi confessada na fase judicial pelo recorrente Jorge e pelo corréu Vitor, integrando-se com os depoimentos judiciais das testemunhas:

“QUE tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; QUE os mesmos são verdadeiros; QUE confirma na íntegra as declarações apostas às folhas 55 prestadas na esfera administrativa; (...)”. (testemunha – Denilson Basilio de Souza, fl. 289).

“QUE tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; QUE os mesmos são verdadeiros; QUE confirma na íntegra as declarações apostas às folhas 56 prestadas na esfera administrativa; (...)”. (testemunha – Meyre Ivone Sabino Gonçalves, fl. 290).

QUE tem conhecimento dos fatos narrados na exordial; QUE os mesmos são verdadeiros; QUE confirma na íntegra as declarações apostas às folhas 52 prestadas na esfera administrativa; (...)”. (testemunha – Luciene Orcelino, fl. 292).

Neste sentido, conforme destacado pelo d. Procurador de Justiça subscritor do parecer, “
a prova colhida demonstra sintonia e converge em desfavor dos recorrentes, e a sentença combatida dela não se afastou. Todo o acervo probante evidencia-se uníssono na indicação das participações dos apelantes, conduzindo à inafastável conclusão de que eles praticaram as condutas delitivas previstas no artigo 157 caput e §2º, incisos I, II e V do Código Penal, não se vislumbrando a mínima divergência quanto à autoria delitiva
”.

Portanto, verifica-se que a tese absolutória não encontra respaldo probatório nos autos, sendo inviável seu acolhimento.

A seguir, os recorrentes Rafael e Geovano almejam, em caráter subsidiário, a desclassificação da condenação pelo delito de roubo qualificado para o de furto.

A pretensão defensiva se encontra dissociada da moldura fática delineada pelos depoimentos das testemunhas, as quais afirmaram, em breve resumo, que os recorrentes estavam armados, anunciaram o assalto e mantiveram as vítimas por aproximadamente vinte minutos em cárcere privado, sendo evidente a presença da ameaça, o que inviabiliza, por completo, a possibilidade de desclassificação para o delito de furto.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO EMPREGO DE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O STJ orienta que “ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016). 2. A dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação das vítimas pela utilização pelos acusados do simulacro, o que é suficiente à caracterização da ameaça como elementar do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009110-20.2021.8.08.0024; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª CÂMARA CRMINAL; DJe.: 26/Jun/2023).

A defesa do recorrente Jorge postula pela redução da pena-base para o mínimo-legal. Para tanto, afirma que não há fundamentação idônea para a desvaloração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime. Transcrevo:

“ (...) em relação a
culpabilidade
, vejo que o acusado agiu com dolo que extrapolou os limites da norma penal, entretanto, sua conduta merece a devida reprovação social, pois se insere dentre aquelas que atualmente causam grande intranquilidade ao meio social,
deve der exasperada, uma vez que o réu praticou o crime em concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas
; (...); as circunstâncias; como se ver a de ser considerada a declaração do acusado jorge,
confirmando o relato contido na denúncia de que ele fora o mentor intelectual do crime,
o que será considerado para reconhecimento da culpabilidade exacerbada, também devendo ser considerada sua confissão espontânea. crime de consequências que não extrapolou a esfera material; (...)".

Após análise detida, verifico que a fundamentação utilizada é idônea e espelha elementos concretos extraídos dos autos, não merecendo retoque.

A fundamentação do desvalor da culpabilidade se deu com base na utilização suplementar de duas, das três circunstâncias qualificadoras, sendo elas o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, estando elas elencadas nos incisos II e V, do §2º, do art. 157, do CP.

“
No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade, o entendimento do Tribunal a quo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte, pois
não há óbice à utilização de causas de aumento de pena sobejantes na primeira fase da dosimetria
” (STJ - AgRg no HC n. 762.640/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

As circunstâncias do crime, por sua vez, foram negativadas com base na confissão do próprio recorrente, de que ele teria sido o mentor intelectual do crime, assumindo, desta forma, papel de liderança do grupo criminoso.

Neste sentido, o c. STJ entende que “
o exercício de papel de liderança em grupo criminoso, assim como o planejamento e premeditação dos atos, denotam maior gravidade da conduta do agente
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.359.382/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

O recorrente Jorge postula pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade com redução da pena, na segunda fase dosimétrica, devendo ser procedida redução da pena aquém do mínimo legal.

Referida tese contraria entendimento sumulado pelo c. STJ, constando da Súmula de nº 231 que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

No entanto, verifico que a redução operada na sentença, de apenas 06 (seis) meses, considerando o reconhecimento das duas atenuantes, não atende ao critério quantitativo estabelecido pela jurisprudência do c. STJ de que “
embora os percentuais relacionados às agravantes não encontrem limites expressos no Código Penal, a fração de 1/6 (um sexto) tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar”
(STJ - AgRg no HC n. 833.954/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024).

Após uma interpretação sistemática, chego a conclusão de que a pena intermediária deve ser reduzida para a pena mínima em abstrato, que no caso em apreço é de 04 (quatro) anos, sendo este o limite permitido pela Súmula de nº 231 do c. STJ.

Na sequência, aplicada a causa de aumento de pena prevista no I, §2º, do artigo 157, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), da mesma forma como na sentença,
estabeleço a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantida a pena de multa em 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O juízo de origem realizou a detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, descontando o período de 877 (oitocentos e setenta e sete) dias de prisão cautelar da condenação definitiva, concluindo pela fixação de regime aberto, com base na regra geral prevista no §2º, do art. 33, do CP.

Por fim, a defesa dos recorrentes Rafael e Geovano postulam pela concessão de gratuidade da justiça com isenção de custas processuais.

Consoante o entendimento deste e. Tribunal, “
c
ompete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000723-74.2020.8.08.0016; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Jul/2023), tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo
dos recorrentes
Rafael e Geovano
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do recorrente Jorge
, para reduzir sua pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.